Tribunal: TJDFT
Processo: 0727906-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727906-22.2018.8.07.0001 RECORRENTES: JOSÉ RAUL ALKMIM LEÃO, MARIA MARQUES COSTA LEÃO RECORRIDO: UBERABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA PARA O FIM DE DESCONSTITUIR PENHORA DE IMÓVEIS ADQUIRIDOS MEDIANTE CONTRATO DE COMPRA E VENDA FIRMADO COM OS RÉUS. CABIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM EMBARGOS DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA SOBRE O MONTANTE A SER RESSARCIDO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. 1. Evidenciado que os réus, instados a especificarem provas, deixaram transcorrer o prazo fixado, o julgamento antecipado da lide não configura hipótese de cerceamento de defesa. 2. Tendo em vista que o d. Magistrado sentenciante indicou expressamente os motivos pelos quais julgou procedente o pedido deduzido na inicial, não há como ser reconhecida a nulidade da sentença por falta de fundamentação. 3. Estando comprovado nos autos que a autora, de modo a afastar penhoras que recaíram sobre imóveis adquiridos mediante contrato de compra e venda celebrados com os réus, promoveram o pagamento de dívidas dos vendedores, mostra-se correto o reconhecimento do direito ao ressarcimento do montante desembolsado para este fim. 4. Não se mostra cabível a condenação dos réus ao ressarcimento de valores desembolsados pela autora a título de honorários de sucumbência fixados em Embargos de Terceiros cujo pedido inicial foi julgado improcedente. 5. Tendo em vista que o ressarcimento pretendido pelos autores decorrem de descumprimento de obrigação contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação. 6. Apelação Cível interposta pelos réus conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Recurso adesivo interposto pela autora conhecido e não provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 446, inciso I, do CPC, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, ante o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal. Aduzem que tal prova seria necessária para comprovar a simulação alegada em contestação, em relação aos acordos extrajudiciais celebrados nos processos n. 2007.09.1.01628505 e n. 2013.09.1.000185-0. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a aplicação de multa por manifesto recurso protelatório, bem como a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 446, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Em sua contestação, no entanto, os réus apenas alegaram que o acordo foi simulado em relação aos seus valores, “para amparar a presente ação de regresso”. Para provarem tal fato, os réus limitaram-se a requerer, em contestação, a apresentação de prova testemunhal, sem, todavia, apresentar o respectivo rol de testemunhas. Em 16 de outubro de 2019, o d. Magistrado de primeiro grau abriu prazo para que as partes se manifestassem sobre a produção de outras provas, “justificando, em caso positivo, a necessidade e a utilidade da prova requerida, sob pena de ser indeferida a sua produção”. Os réus/apelantes, embora regularmente intimados, não apresentaram o rol de testemunhas, tampouco reiteraram o interesse na oitiva de testemunhas, circunstância que evidencia a renúncia expressa ao direito à produção da prova oral.” (ID 21607304 - Pág. 2). Como se vê, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à pretendida condenação dos recorrentes ao pagamento de multa por interposição de recurso protelatório, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A030